Tribunal: TJDFT
Processo: 0732735-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. pretensão de aquisição de veículo. falha no dever de informação. dano moral não configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a resolução do pacto firmado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 4.000,00, a ser monetariamente corrigida a partir da data do respectivo desembolso (10/07/2024) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (31/10/2024).
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 69697488).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nos termos do art. 6o do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.
5. O recorrente sustenta que a conduta da ré lhe gerou dano extrapatrimonial, na medida em que foi enganado e privado de quantia relevante, além de sofrer com a frustração da expectativa de aquisição de um bem. Enfatiza que foi induzido a erro por publicidade enganosa e conduta abusiva da recorrida e experimentou angústia ao acreditar que estava adquirindo um veículo quando, na realidade, foi levado a assinar contrato diverso. Além disso, narra que foi submetido a uma situação de desrespeito, com negativa da empresa em resolver o problema de forma administrativa, além de ter sido privado de quantia considerável (R$ 4.000,00) por longo período, sem qualquer previsão de ressarcimento até a ação judicial, dinheiro este fruto de suas economias e muito trabalho.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nesse aspecto, o descumprimento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A indenização por dano moral conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. Ainda que configurada a falha no dever de informação, a situação em análise se limita ao mero inadimplemento contratual, eis que a parte autora acreditava estar efetuando uma parte do pagamento da entrada do veículo. Assim, trata-se de mero aborrecimento, não existindo demonstração de lesão a direitos da personalidade. Por esses motivos, a situação que se resolve com a restituição material determinada na sentença recorrida, com as devidas correções, mas por aí se encerra.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o.